Tribunal: STF
Processo: AR 2759
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de petição apresentada pela Comunidade Indígena do Povo Kaingang, da Terra Indígena Toldo Boa Vista (Petição STF 17653/2020, peça 86), em que se requer seja a presente ação encaminhada a julgamento presencial pelo Tribunal Pleno, em prejuízo da pauta do mesmo para a sessão do Plenário Virtual, ou subsidiariamente, que seja determinado o sobrestamento dos autos até ulterior julgamento da repercussão geral reconhecida no RE 1.017.362, Rel. Min. EDSON FACHIN.
    O Requerente sustenta que o julgamento em sessão presencial viabiliza o amplo debate do tema ora suscitado, bem como permite o uso da tribuna para realização de sustentação oral.
    Alega que “o tema é sensível e o recurso traz a exame do Tribunal aspectos e questões pouco controvertidas, mas que carecem de maior debate, pois estamos a falar de matéria de ordem pública, sendo do interesse dos índios a realização de sustentação oral, como lhe permite o art. 937, VI e § 3º, do Código de Processo Civil”.
    Argui, ainda, que “recentemente esta Suprema Corte, à unanimidade, conheceu a repercussão geral da matéria constitucional indígena, para declarar que o caso Raposa Serra do Sol não cuidou em minudentar todas as quentões que estão assentadas no direito dos índios, na posse indígena e no processo administrativo de demarcação de terra de ocupação tradicional, fragilizando ao extremo a decisão transitada em julgado no âmbito do Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.038.545”.
    É o relatório.
    Não há motivos que justifiquem o deferimento dos pedidos. 
    A presente ação foi pautada para julgamento virtual, conforme pauta divulgada no DJe de 20/3/2020, para sessão virtual de 3/4/2020 a 9/4/2020, quando o Plenário apreciará o agravo interno interposto pela autora.
    É facultado ao Relator submeter as ações originárias a julgamento em ambiente eletrônico, a seu critério, conforme previsto no art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, e art. 1º, da Resolução 642/2019, com redação dada pela Resolução 669/2020 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão dos processos de competência do Tribunal a julgamento por meio eletrônico. 
    Caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte pode encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, § 2º, e 131, § 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação da Emenda Regimental 53/2020.
    Em relação ao pedido de sobrestamento dos autos, melhor sorte não alcança a parte autora. É pacífica a jurisprudência do Plenário, no sentido de que a suspensão prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015, não alcança as ações originárias da própria CORTE, tendo em vista a urgência e relevância dos temas que são objeto de competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:
    “Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de estado em cadastros federais de inadimplência. CAUC/SIAFI sem o prévio julgamento de tomada de contas especial. Matéria submetida à sistemática da repercussão geral. Inexistência de óbice à apreciação do mérito de ação cível de competência originária do Supremo Tribunal. Princípio do devido processo legal. Necessidade de prévia tomada de contas especial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da existência de repercussão geral da questão constitucional veiculada em recurso extraordinário implica a possibilidade de sobrestamento tão somente de recursos que versem a mesma controvérsia, efeito que não atinge as ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de óbice à apreciação do mérito da presente ação. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu o entendimento de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: ACO 2.131/MT-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20/2/2015; ACO nº 2605/DF-AgR Tribunal Pleno, Relator o Min. Teori Zavascki, DJe de 16/2/16. 3. Sem a conclusão de tomadas de contas especial, ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, fica inviabilizada a imposição de restrições para a transferência de recursos entre entes federados. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (ACO 2.591-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 2/12/2016)
    Diante do exposto, INDEFIRO os requerimentos. 
    Aguarde-se a conclusão do julgamento no Plenário Virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente